Tribunal: STF
Processo: MS 20723
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECRETO DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPUBLICA, QUE DECLAROU DE OCUPAÇÃO DE INDIGENAS, ÁREA DE TERRAS
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ARIPUANA, NO ESTADO DE MATO GROSSO, ONDE
A IMPETRANTE E PROPRIETARIA DE GLEBA.
O MANDADO DE SEGURANÇA PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E
CERTO, APOIADO EM FATOS INCONTROVERSOS, E NÃO EM FATOS COMPLEXOS
QUE RECLAMAM PRODUÇÃO E COTEJO DE PROVAS. ORA, A COMPROVAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE POSSE INDIGENA NÃO PODE SER FEITA DE PLANO,
EXIGINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS TECNICA E PESSOAL, COMO PERICIAS E
INVESTIGAÇÕES QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM O RITO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. ALÉM DISSO, O REGISTRO PÚBLICO DE TÍTULO AQUISITIVO DE
PROPRIEDADE NÃO REPRESENTA POR SI DIREITO LIQUIDO, CERTO E
INQUESTIONAVEL, UMA VEZ QUE ESTA SUJEITO A IMPUGNAÇÃO. OS
INSTRUMENTOS DE AQUISIÇÃO E O REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDENTE
CONSTITUEM UMA PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' E NÃO 'JURIS ET DE JURE'.
DENEGAÇÃO DO 'WRIT', RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS.